Tribunal: STF
Processo: AI 342748
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O despacho agravado se limitou a observar o disposto no
artigo 544, § 1º, do C.P.C. que determina que do instrumento conste
a cópia das contra-razões ao recurso extraordinário sob pena de não-
conhecimento do agravo, sendo que a fiscalização pela correta
formação do instrumento cabe ao agravante.
- Ademais, a jurisprudência desta Corte já se firmou no
sentido de que em nada aproveita à parte recorrente o fato de esta
haver procedido, já nesta fase procedimental ora em curso perante o
STF, à tardia juntada da peça faltante, e isso porque a composição
integral do traslado deve processar-se perante o Tribunal "a quo"
(RTJ 101/1317 e RTJ 115/739), não se justificando, em conseqüência,
a pretendida complementação posterior do traslado, quando o recurso
já se encontrar, como no caso, no Supremo Tribunal Federal (RTJ
132/1345, AGRAG 171.881 e AGRAG 176.169).
Agravo a que se nega provimento.